Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO SEM CONSIDERAR A DEPRECIAÇÃO PELO USO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ofensa ao disposto no artigo 477, § 2°, I, do Código de Processo Civil se não houve manifestação oportuna do réu sobre suposta divergência ou dúvida no laudo pericial.
2. Constatado que o dano ocorrido no veículo seminovo (incêndio espontâneo) decorreu de defeito de fabricação, impõe-se a responsabilização civil do fabricante.
3. Cabe indenização por danos morais se os vícios redibitórios em veículo seminovo colocaram a vida do consumidor em risco.
4. Comprovado o pagamento integral do veículo e que os danos que inviabilizaram o seu uso não foram causados pelo consumidor, impõe-se a condenação do fabricante pelos danos materiais.
3. Não pode o consumidor ser penalizado pela depreciação do bem, se não deu causa à resolução do contrato e não contribuiu para a ocorrência dos danos.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.